Tribunal: TJES
Processo: 5011144-68.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011144-68.2025.8.08.0014

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: JUNIO SILVA DE SOUSA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO TORPE. MEIO CRUEL. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. CORRUPÇÃO DE MENORES. DECISÃO DE PRONÚNCIA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão de pronúncia que submeteu o recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri pela suposta prática de homicídio qualificado, nos termos do art. 121, § 2º, incisos I, III e IV, do Código Penal, bem como pelo crime conexo de corrupção de menores em crime hediondo, previsto no art. 244-B, § 2º, da Lei nº 8.069/1990, em concurso material, em razão de fatos ocorridos em 09 de dezembro de 2022, no município de Colatina/ES, consistentes em agressões reiteradas com pedaços de madeira e barras de ferro que resultaram na morte da vítima, praticadas em concurso com outros agentes e com a participação de adolescente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se estão presentes a materialidade do delito e os indícios suficientes de autoria a justificar a decisão de pronúncia; (ii) estabelecer se é cabível a impronúncia do réu nesta fase processual; (iii) determinar se as qualificadoras do homicídio são manifestamente improcedentes a ponto de autorizar seu afastamento; e (iv) verificar a possibilidade de exclusão do crime conexo de corrupção de menores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão de pronúncia exige apenas juízo de admissibilidade da acusação, consistente na comprovação da materialidade do crime e na presença de indícios suficientes de autoria, sendo prescindível a certeza exigida para a condenação.

A materialidade delitiva encontra-se demonstrada por boletim de ocorrência, registros de atendimento médico, laudo de exame cadavérico e relatórios da investigação policial.

Os indícios de autoria decorrem da prova oral colhida em juízo, especialmente dos depoimentos de policiais civil e militar que relataram as circunstâncias do crime, a participação do recorrente e de outros agentes, bem como o contexto de violência que culminou na morte da vítima.

A análise aprofundada acerca da autoria e da dinâmica dos fatos compete ao Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

O afastamento das qualificadoras na fase de pronúncia somente é admissível quando manifestamente improcedentes, hipótese não configurada diante dos elementos que indicam, em tese, motivo torpe, emprego de meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima.

O crime de corrupção de menores possui natureza formal, sendo suficiente a participação do adolescente na empreitada criminosa para sua caracterização, independentemente de prova da efetiva corrupção.

Há elementos que indicam o liame subjetivo e o concurso de vontades entre o recorrente e o adolescente na prática delitiva, justificando a manutenção do crime conexo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5011144-68.2025.8.08.0014
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: JUNIO SILVA DE SOUSA
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) RECORRENTE: JACIMAR BOM FIM - ES23273, MARTINIANO MILIOLI LINTZ - ES25789

VOTO

Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito, interposto por

JUNIO SILVA DE SOUSA

contra a decisão de pronúncia (id. 16875360 – fls. 230/245), proferida pela MM ª. Juíza da 1ª Vara Criminal de Colatina/ES, pela suposta prática do crime de homicídio qualificado por motivo torpe, com emprego de meio cruel e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, §2°, incisos I, III e IV) bem como pelo delito de corrupção de menores em crime hediondo (art. 244-B, § 2º, da Lei nº 8.069/1990), tudo na forma do art. 69 do Código Penal.

Em suas razões recursais (id. 16875365), a defesa pleiteia a impronúncia do réu, ao argumento de ausência de indícios suficientes de autoria e, subsidiariamente, requer o afastamento das qualificadoras previstas no art. 121, § 2º, incisos I, III e IV, do Código Penal, bem como do crime conexo de corrupção de menores.

Sobre os fatos
, narra a denúncia que em 09 de dezembro de 2022, no bairro Colatina Velha, município de Colatina,
Marcos Alexandre Costa De Souza, Carlos Daniel Costa De Souza
e
Junio Da Silva Souza
, em concurso com o adolescente L.D.S.F, agindo com dolo homicida, motivação torpe, emprego de meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima, agrediram
Eric Caldas dos Santos
com pedaços de madeira e barras de ferro, causando-lhe lesões que resultaram em sua morte.

O crime teria sido motivado pela insatisfação do adolescente com o relacionamento da vítima com sua genitora, bem como por supostos furtos praticados por Eric no bairro. As agressões foram reiteradas, sobretudo na região da cabeça, inclusive após a vítima já se encontrar caída ao solo, sendo que o adolescente ainda efetuou disparos de arma de fogo, que não a atingiram por erro na execução.

O delito foi praticado mediante superioridade numérica e uso de instrumentos aptos a dificultar a defesa da vítima, além de ter havido corrupção de menor, com a participação do adolescente na prática delitiva.

Encerrada a instrução processual, a Magistrada pronunciou os denunciados pela prática de crime doloso contra a vida e de crime conexo. Na decisão de id. 16875361 (fls. 17/18), determinou o desmembramento dos autos em relação ao recorrente, em razão da manifestação de interesse em interpor recurso.

R
egistro que o artigo 413, § 1º, do CPP
, estabelece que a pronúncia encerra o juízo de admissibilidade da acusação, exigindo tão somente o exame da ocorrência do crime, com a indicação da sua materialidade e indícios de sua autoria, não demandando a certeza necessária para uma sentença condenatória, conforme entendimento do STJ, adotado no Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial nº. 2.263.936/MG,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma,
julgado em 21/3/2023
, DJe de 24/3/2023.

Em relação
ao pedido defensivo,
de

impronúncia do réu
, tenho que a
materialidade delitiva
está comprovada pelo boletim unificado n° 49626866 (id. 16875349 – fls. 16/19), Boletim de Atendimento de Urgência (id 16875349 – fls. 20/24), Laudo de Exame Cadavérico (id. 16875349 – fls. 71/72) Relatório de Investigação Policial (id. 16875349 – fls. 82/90) e Relatório Conclusivo de Inquérito Policial (id. 16875350 – fls. 30/50).

Por sua vez, verifico indícios de
autoria
. A testemunha
Valmir Domingos
, investigador de polícia, afirmou em juízo ter participado das investigações da morte de Eric, relatando que a vítima e os réus Marcos Alexandre, Carlos Daniel e Júnio seriam oriundos da Bahia e teriam se estabelecido na comunidade conhecida como Jamaica, em Colatina Velha, para a prática do tráfico de drogas.

Segundo a apuração, o homicídio teria sido motivado pelo relacionamento amoroso entre Eric e Neia, mãe do adolescente L.D.S.F, ocasião em que este teria iniciado as agressões, seguidas pela participação dos outros envolvidos, com emprego de pauladas e barra de ferro, havendo ainda indícios de disparos de arma de fogo no local. Informou, ainda, que Marcos Alexandre, Carlos Daniel, Júnio e L.D.S.F concorreram para o crime, tendo os dois primeiros confessado o espancamento, sendo as informações obtidas por meio de moradores que temem represálias.

No mesmo sentido, o policial militar
Jaquislei Teodoro Victer
relatou em audiência de instrução e julgamento que atendeu ocorrência de espancamento e disparos de arma de fogo na escadaria de acesso ao Beco da Jamaica, onde encontrou a vítima gravemente ferida, ainda com sinais vitais. Descreveu o local com sinais de arrombamento, luta corporal e projéteis de arma de fogo, bem como informou que populares apontaram a participação de cerca de cinco indivíduos, destacando o adolescente L.D.S.F, já conhecido por envolvimento com o tráfico, assim como o réu Junio. Confirmou, ainda, que a região é dominada pelo tráfico de drogas e que os autores evadiram-se em direção ao Beco da Jamaica e bairros adjacentes.

Desta forma, verifico que as provas produzidas demonstram a ocorrência do delito, existindo ainda, indícios de autoria por parte do réu, motivo pelo qual, deve ser mantida a decisão de pronúncia, a permitir a submissão do recorrente ao Tribunal do Júri, a quem compete a decisão final.

Nesse sentido, destaco o seguinte precedente, também do STJ:

“(...)
2. Nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, não se faz necessário, na fase de pronúncia, um juízo de certeza a respeito da autoria do crime, mas que o Juiz se convença da existência do delito e de indícios suficientes de que o réu seja o seu autor. 3. No caso, conforme se depreende dos excertos do acórdão impugnado e da decisão de primeira instância, foram colhidas, durante a primeira fase do procedimento do Júri, provas capazes de evidenciar os indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva a fim de submeter o Agravante a julgamento pelo Conselho de Sentença, especialmente prova oral, sob o crivo do contraditório, que o apontaram como sendo, em tese, um dos autores dos disparos de arma de fogo contra as Vítimas.
(...)” (grifo nosso)

(AgRg no HC n. 836.405/SP, r
elatora Ministra Laurita Vaz
, Sexta Turma,
julgado em 2/10/2023
, DJe de 5/10/2023.)

Prosseguindo, sobre as
qualificadora
s
,
destaco que seu decote, na fase de pronúncia, somente é admissível quando manifestamente incongruente com os elementos apurados, o que não se verifica no caso em exame.

Com efeito, há indícios probatórios suficientes a indicar, em tese, a prática do delito por motivo torpe, consistente na insatisfação de L.D.S.F em relação ao relacionamento de sua genitora com a vítima, bem como em razão de supostos furtos atribuídos a Eric no bairro, circunstâncias que teriam motivado a atuação dos demais denunciados.

Além disso, há elementos que apontam o emprego de meio cruel, uma vez que os acusados teriam desferido reiterados golpes com pedaços de madeira e barras de ferro, sobretudo na região da cabeça, prosseguindo nas agressões mesmo após a vítima já se encontrar caída ao solo.

Do mesmo modo, verifica-se a superioridade numérica dos agressores e a utilização de meios que reduziram significativamente as possibilidades de reação da vítima, configurando, em tese, a qualificadora prevista no artigo 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal.

Compete, portanto, ao Tribunal do Júri, diante dos fatos narrados na denúncia, e colhidos durante a instrução probatória, a emissão de juízo de valor acerca da conduta
1
.

Registro que o STJ possui entendimento de que, somente é possível a exclusão das qualificadoras, quando manifestamente improcedentes, o que não se se verifica nos autos, como já decidido no Agravo Regimental no AREsp n. 1.681.503/MS,
relator Ministro Messod Azulay Neto
, Quinta Turma,
julgado em 11/4/2023,
DJe de 17/4/2023.

Por fim, também não merece acolhimento a tese de afastamento do crime conexo de corrupção de menores, previsto no art. 244-B, § 2º, da Lei nº 8.069/1990.

Destaco que de acordo com a Súmula 500 do STJ, o delito previsto no artigo 244-B da Lei nº 8.069/03, trata-se de crime formal, bastando a realização de prática delituosa junto à menor de idade para a sua configuração, sendo desnecessária prova da efetiva corrupção do inimputável por parte do réu. Assim, a mera participação da pessoa menor de 18 anos na empreitada criminosa é suficiente para caracterizar o crime de corrupção de menor.

As provas amealhadas nos autos, não deixam dúvidas de que o recorrente praticou o delito narrado na denúncia em conjunto com o menor L.D.S.F, em liame subjetivo e acordo de vontades.

Pelo exposto, em conformidade com o parecer da Procuradoria de Justiça (id 17214103),
NEGO PROVIMENTO
ao recurso defensivo.

É como voto.

1
STJ. AgRg no AREsp 1.681.503/MS, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma,
julgado em 11/4/2023
, DJe de 17/4/2023.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para conhecer e negar provimento ao recurso.